Tribunal: STF
Processo: HC 252463
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.2.2025, por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em benefício de Eliseo Rosa de Assunção, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 6.2.2025 a 12.2.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 870.730/PR.



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Vara Única da comarca de Ubiratã, em 28.2.2021, condenado o paciente às penas de vinte e sete anos, cinco meses e vinte e sete dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dois mil, setecentos e quarenta e cinco dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) por cinco vezes, em concurso material (e-doc. 10). 



    3. A defesa interpôs a Apelação n. 0001094-33.2020.8.16.0172 no Tribunal de Justiça do Paraná, desprovida, em 25.6.2021, pela 3ª Câmara Criminal (e-doc. 11). Esta é a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA PROCEDENTE. 



    APELANTE 01: ELISEO ROSA DE ASSUNÇÃO. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS NARRADOS NOS FATOS 03, 05 E 08. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. FORTE DEPOIMENTO DA EQUIPE POLICIAL DEVIDAMENTE EMBASADO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. NEGATIVA DE AUTORIA DO RECORRENTE RESTOU ISOLADA NOS AUTOS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE DEMONSTRAM A NEGOCIÇÃO DE ‘COCAÍNA’ E ‘LSD’ ENTRE OS RECORRENTES, BEM COMO A EFETIVA ENTREGA DOS TORPES. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CRIME EMBASAM A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. CONCESSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEGUNDO GRAU EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 15/2019-PGE/SEFA. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA À DEFESA DATIVA. 



    APELANTE 02: RENATO JUNIOR PEDRO DOS SANTOS. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS NARRADOS NOS FATOS 04, 06 E 08. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. FORTE DEPOIMENTO DA EQUIPE POLICIAL DEVIDAMENTE EMBASADO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. NEGATIVA DE AUTORIA DO RECORRENTE RESTOU ISOLADA NOS AUTOS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE DEMONSTRAM A NEGOCIÇÃO DE ‘COCAÍNA’ E ‘LSD’ ENTRE OS RECORRENTES, BEM COMO A EFETIVA ENTREGA DOS TORPES. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CRIME EMBASAM A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. SANÇÃO POSSUI CARÁTER SECUNDÁRIO E FOI DEVIDAMENTE SOPESADA. NÃO ACOLHIMENTO. 3. CONCESSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEGUNDO GRAU EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO CONJUNTA N°15/2019-PGE/SEFA. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA À DEFESA DATIVA”.



    4. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 0063838-27.2022.8.16.0000, julgada improcedente pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, em 20.10.2023, com a seguinte ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL –- CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRAFICO DE DROGAS, POR TRÊS VEZES – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA - INVIABILIDADE - RÉU QUE NÃO CUMPRE OS REQUISITOS, POR SE TRATAR DE CRIMINOSO CONTUMAZ – JUIZ SENTENCIANTE QUE APLICOU CORRETAMENTE O CONCURSO MATERIAL - REPRIMENDA MANTIDA – INOCORRÊNCIA DAS HIPOSTESES ELENCADAS NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 621, DO CPP – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE” (e-doc. 12).



    5. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 870.730, denegado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 25.11.2024 (e-doc. 14). 



    Interposto recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 6.2.2025 a 12.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 870.730/PR, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. DESPROVIMENTO. 



    1. Uma vez revelada a habitualidade criminosa, circunstância que afasta o vínculo subjetivo entre os delitos, que foram individualmente planejados e não ocorreram por sucessão circunstancial, não se pode acolher a tese de continuidade delitiva. 



    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 16).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “os crimes foram praticados pelas mesmas circunstâncias”, portanto, “o paciente faz jus a ficção jurídica prevista no artigo 71, do Código Penal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “uma vez preenchidos os requisitos do art. 71, o reconhecimento da continuidade delitiva é direito público subjetivo do condenado” (fl. 7, e-doc. 1). 



     Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram ictu oculi os requisitos relevantes do pedido, REQUER-SE: 



    1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação, aplicando a fração mínima, ou seja, em 1/6 (um sexto), para a continuidade delitiva. 



    1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 



    1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não-concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 



    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 12.8.2021, conforme se extrai da petição inicial. Foi ajuizada revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal estadual em 20.10.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Consta da Revisão Criminal n. 0063838-27.2022.8.16.0000, que a 4ª Câmara Criminal indeferiu o pedido da defesa do paciente de reconhecimento da continuidade delitiva, nos seguintes termos:



    “(...) vê-se que a sua postulação não encontra amparo nas hipóteses do artigo 621, do CPP, na medida que não se pode aplicar ao caso ora em comento. 



    Veja-se que, quanto ao crime continuado, assim afirmou o juiz sentenciante: 



    ‘(...) Importante frisar que a jurisprudência pátria já sedimentou que não é cabível o crime continuado entre os delitos de tráfico, quando existem indicativos de que os réus são criminosos habituais e que praticavam reiteradamente a traficância - o que é o caso destes autos em que restou exaustivamente demonstrado no curso do processo, conforme já mencionado na fundamentação, que os agentes eram criminosos habituais e faziam da traficância um meio de vida. (...)’ 



    Importante esclarecer, que para a configuração da continuidade delitiva, é necessário, além da presença dos requisitos objetivos (‘condições de tempo, lugar, maneira de execução’), o preenchimento do requisito subjetivo, qual seja, unidade de desígnios entre os crimes praticados, de forma a constituir, o crime subsequente, um prosseguimento do primeiro delito. 



    No caso ora em comento, por mais que alguns dos delitos tenham sido cometidos em datas aproximadas – tendo em vista que não foram precisadas -, nota-se que houve desígnios autônomos, tendo em vista que foram realizadas compras dos entorpecentes visando suas vendas para pessoas distintas e em situações que demonstram que o acusado atua em fações criminosas, fazendo de sua profissão o crime.



    Portanto, não se pode concluir que os crimes posteriores foram subsequentes ao primeiro, razão pela qual não se trata de continuidade delitiva, e sim de concurso material, tal como fora aplicado acertadamente pelo juiz ‘a quo’. 



    Veja-se que, as condições em que foram praticados os intentos criminosos, foram distintos de tempo, modo de execução e contando com agentes diversos e contextos divergentes. 



    Ainda, nota-se que o réu habitualmente comete crimes desta natureza em razão de estar incluído em uma facção criminosa. 



    Deste modo, não se pode falar em continuidade delitiva, tal como pleiteia a defesa. (...)



    Neste sentido, infere-se que a figura do crime continuado tem a intenção de beneficiar o agente que se enquadra em seus requisitos, e não aquele que opta por aderir como opção de vida o crime, tal como se averigua no presente caso. 



    Observa-se, da leitura dos autos que se pretende a revisão da sentença, que o revisionando era associado ao tráfico de drogas, ao crime organizado e facções criminosas, não podendo, assim, ser beneficiado com tal instituto” (e-doc. 12).



    11. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se demonstrou comprovados os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva na espécie. O conjunto probatório dos autos na origem evidenciou que, embora os delitos para os quais se pretende o reconhecimento da continuidade delitiva tenham sido praticados na cidade de Ubiratã e em concurso com a mesma pessoa, tinham esses crimes desígnios autônomos, “tendo em vista que foram realizadas compras dos entorpecentes visando suas vendas para pessoas distintas e em situações que demonstram que o acusado atua em fações criminosas, fazendo de sua profissão o crime” (fl. 5, e-doc. 12).



    12. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CRIME CONTINUADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 232.134-AgR, de minha relatoria, DJe 11.10.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. HOMICÍDIOS TENTADOS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ATO IMPETRADO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 
1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é harmônica no sentido de que, para se configurar o crime continuado, além de se exigirem que os crimes sejam da mesma espécie, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e outro de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores). Precedentes. 
3. Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 241.892-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 16.9.2024).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CP. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESCARACTERIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos objetivos e subjetivos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Desse modo, qualquer conclusão em sentido contrário demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Ademais, a sucessivas condenações do paciente indicam que um crime não se deu em continuação ao anterior, mas sim na habitualidade criminosa, o que afasta o reconhecimento da continuidade delitiva, na linha da jurisprudência desta Corte. 
3. Recurso ordinário desprovido” (RHC n. 120.266, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 29.4.2014).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora